Tribunal: TJBA
Processo: 8049049-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049049-82.2025.8.05.0000 COMARCA: FEIRA DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO - OAB/BA 40920 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. PACIENTE: ALEXSANDRA ASSIS FERREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. APREENSÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO A MASSA BRUTA TOTAL DE 16,35G (DEZESSEIS GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA; 05 (CINCO) MICROTUBOS PLÁSTICOS CONTENDO 3,19G (TRÊS GRAMAS E DEZENOVE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 3,88G (TRÊS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE “CRACK”, DISPOSTOS EM 05 (CINCO) MICROTUBOS PLÁSTICOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE JÁ POSSUI ANTECEDENTES, A SABER, A AÇÃO PENAL 0010682-70.2011.8.05.0080 E EXECUÇÃO PENAL 002376959.2012.8.05.0080.11.0001-12. ALÉM DISSO, RESPONDE À AÇÃO PENAL 0501158-74.2020.8.05.0080, EVIDENCIANDO A SUA REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049049-82.2025.8.05.0000, tendo EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO - OAB/BA 40920, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALEXSANDRA ASSIS FERREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR